Tribunal: TJBA
Processo: 8127603-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127603-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NABI ALVES FEITOSA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIA QUINTAS RADEL, MILA LEITE NASCIMENTO

maf 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. REFATURAMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes pedidos em ação indenizatória movida contra a concessionária de serviço público de abastecimento de água (Embasa), referentes a cobranças de consumo consideradas abusivas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar se as cobranças acima da média de consumo foram justificadas e comprovadas pela concessionária; definir se o caso enseja refaturamento das faturas; analisar se a situação configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual é de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor.

4. Sendo serviço público essencial, a concessionária deve prestar serviço adequado, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores.

5. A concessionária não comprovou a regularidade das cobranças, tampouco apresentou justificativa para o aumento expressivo do consumo, configurando prática abusiva.

6. É devido o refaturamento das faturas questionadas, tomando-se por base a média dos 12 meses anteriores.

7. A mera cobrança indevida, sem suspensão do serviço ou negativação do nome do consumidor, não caracteriza dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para determinar o refaturamento das faturas de maio de 2021 e subsequentes, com base no consumo médio dos 12 meses anteriores, afastada a indenização por dano moral.

Tese de julgamento: "1. Cabe à concessionária de serviço público de abastecimento de água comprovar a regularidade de cobranças superiores à média de consumo do usuário. 2. Não configurado corte no fornecimento ou inscrição em cadastro restritivo, a mera cobrança excessiva não enseja reparação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 14, 20, 22 e 39, V e X; CPC, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0570519-32.2017.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, pub. 10.02.2021; TJ-RJ, APL nº 0036909-85.2018.8.19.0202, Rel. Des. Alexandre Eduardo Scisínio, 20ª Câmara Cível, j. 12.08.2021; TJ-MG, AC nº 1000020-48.06053001, Rel. Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 19.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8127603-33.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NABI ALVES FEITOSA
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator